Tribunal: CARF
Processo: 16561.720058/2018-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ TADEU MATOSINHO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16561.720058/2018-95
ACÓRDÃO
9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
RECORRENTE
MERCEDES-BENZ DO BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LANÇAMENTO FISCAL. SALDO
NEGATIVO DE IRPJ DISPONÍVEL EM MONTANTE SUPERIOR AO CRÉDITO
LANÇADO. DEDUÇÃO DO MONTANTE A RESTITUIR. IMPOSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DE MULTA DE OFÍCIO E JUROS.
Existindo saldo negativo de IRPJ pendente de restituição/compensação,
por ocasião do lançamento de diferenças de imposto apuradas pela
autoridade fiscal cabe apenas a redução do saldo a restituir, sem a
imposição de penalidade de multa e juros.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, dar-lhe provimento. Votou pelas conclusões, quanto ao
conhecimento e ao mérito, a Conselheira Edeli Pereira Bessa, que manifestou intenção de
apresentar declaração de voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 7305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
2
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela contribuinte em face do Acórdão no
1301-006.561, de 21 de Setembro de 2023, proferido pela 1a Turma da 3a Câmara da 1a Seção do
CARF, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário.
O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. OFENSA À MATERIALIDADE DOS TRIBUTOS.
NÃO OCORRÊNCIA.
Não se reputa nulo o lançamento quando presentes os elementos do art. 10 do
Dec. no 70.235, de 1972, e do art. 142 do Código Tributário Nacional.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NA
APURAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS.
Uma vez constatado que o contribuinte, antes do encerramento da ação fiscal,
apresentou pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário fiscalizado, é descabida a pretensão de que esse mesmo valor seja
deduzido na apuração dos créditos tributários lançados.
Cientificada, a contribuinte opôs embargos de declaração, alegando omissões e
contradições no acórdão proferido, quanto aos seguintes pontos:
a) Da contradição e omissão quanto ao bloqueio do saldo passível de restituição –
necessidade da urgente liberação dos valores bloqueados;
Fl. 7306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
3
b) Da contradição e obscuridade quanto à nulidade do Auto de Infração pela falta
de recálculo do IRPJ supostamente devido; e
c) Da omissão quanto à efetiva inexistência de valor a pagar dos tributos.
O presidente do colegiado a quo rejeitou integralmente os embargos de declaração
por meio do despacho de fls. 6896/6898, do qual a contribuinte tomou ciência em 08/03/2024 (fls.
6903).
Em 25/03/2024 (fl. 6905) a contribuinte interpôs recurso especial (fls. 6908/6940)
contra a decisão alegando divergência jurisprudencial quanto às seguintes matérias:
1) Cabe à CSRF a revisão de acórdãos de turma ordinária do CARF que deixam de
apreciar relevante matéria de defesa apresentada pelo contribuinte em sede de
recurso voluntário – nulidade por vício de procedimento. Indica como paradigmas
o Acórdão CSRF/01.03.281 e Acórdão no 203.09.350;
2) Da necessidade de amortização do saldo negativo reconhecido e disponível na
data de lavratura dos autos de infração com os tributos em exigência. Indica como
paradigmas o Acórdão no 1401- 003.046 e o Acórdão no 1401-000.795.
O recurso especial foi parcialmente admitido por meio do despacho do presidente
da 3a Câmara, apenas com relação à segunda matéria, nos seguintes termos:
[...]
2) Da necessidade de amortização do saldo negativo reconhecido e disponível
na data de lavratura dos autos de infração com os tributos em exigência.
Nesta segunda matéria, objetivando apontar divergência jurisprudencial, a
Recorrente alega que, o v. Acórdão negou provimento ao recurso voluntário da
Recorrente sob o fundamento de que a transmissão de pedido de restituição seria
suficiente para afastar sua pretensão acerca da absorção do saldo devedor dos
presentes autos com o IRPJ recolhido em excesso (saldo negativo) no período.
E que, de outro giro, no primeiro paradigma adotou-se o entendimento de que
remanescendo crédito de saldo negativo não utilizado em declarações de
compensações transmitidas pelo contribuinte, há de se reconhecer a possibilidade
de absorção do crédito correspondente pelo débito objeto de lançamento por meio
de auto de infração, afastando-se a exigência de multa de ofício e de juros
moratórios.
Já, no acórdão paradigma 2, adotou-se o entendimento de que uma vez lavrado
auto de infração de IRPJ no período em que foi apurado saldo negativo objeto de
PER/DCOMP transmitido pelo contribuinte, se, após efetuar o recálculo do tributo
devido no período, este permanecer negativo, deverá a Autoridade Fiscal proceder
ao ajuste do saldo negativo e não à exigência do IRPJ que se verificou ser indevido,
devendo este ajuste surtir efeito imediato em eventuais PER/DCOMPs transmitidos
Fl. 7307
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
4
Como visto, no acórdão recorrido decidiu-se que não seria possível que, no
lançamento, a Autoridade Fiscal “abatesse” dos valores exigidos a título de IRPJ, o
saldo negativo apurado em DIPJ. Isto porque, para o Colegiado, a Recorrente se
adiantou e usufruiu, ela própria, do saldo negativo pois, após o início da ação
fiscal, que se deu em 29/07/2016, ela própria pleiteou a restituição do valor
integral do saldo negativo, de R$ 77.666.316,35, em 14/12/2016, mediante a
transmissão de PER. Esse saldo negativo foi integralmente reconhecido e a
Recorrente utilizou-se de parte desse valor para compensar débitos nas DComps
vinculadas a este crédito (e-fls. 6378/6382, 6383/6388, 6389/6397, 6398/6402,
6403/6407,
6408/6417,
6418/6422,
6423/6427,
6428/6437,
6438/6442,
6443/6447,
6448/6452,
6453/6459,
6460/6465,
6466/6470,
6471/6477,
6478/6482,
6483/6491,
6492/6499,
6500/6504,
6505/6511,
6512/6517,
6518/6523 e 6524/6528), o que ocasionou, inclusive, a redução do saldo negativo
apurado, de R$ 77.666.316,35, para R$ 50.528.014,77.
Portanto, para o Colegiado, o pleito da defesa implicaria em aproveitamento em
duplicidade desse saldo negativo, ou seja, o mesmo valor seria utilizado para
restituição à Recorrente e para ser abatido dos valores lançados, o que seria
incabível, para a Turma.
Assim, o fundamento de decidir do acórdão recorrido não se limitou à assertiva de
que a “mera transmissão de um pedido de restituição” prejudicaria o seu pleito. O
relator explicou que a transmissão do PER possibilitou à Recorrente reaver o valor
do saldo negativo, assim como utilizá-lo em compensações com outros débitos,
como efetivamente ocorreu, e que atender ao seu pleito implicaria em
aproveitamento em duplicidade do respectivo montante.
O primeiro paradigma ofertado para este tema não se encontra reformado em
sua tese. A decisão tem a seguinte ementa, na parte em que importa à análise:
Acórdão no 1401- 003.046
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
[...]
EXISTÊNCIA DE SALDOS NEGATIVOS NÃO UTILIZADOS PARA DEDUÇÃO DO
IRPJ E CSLL LANÇADOS. POSSIBILIDADE.
Comprovando-se a existência de saldos negativos de IRPJ e CSLL não
utilizados pela empresa em declarações de compensação, autoriza-se a
utilização dos valores já reconhecidos e ainda disponíveis para a dedução
dos valores lançados.
Não podem ser considerados neste procedimento valores que a empresa
entende serem novos créditos, posto que estes tem de ser reconhecidos no
processo específico de restituição e não neste procedimento.
[...]
Fl. 7308
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
5
Este paradigma julgou lançamentos de IRPJ, CSLL incidentes sobre glosa de
despesas - Pagamento por serviços prestados por pessoas jurídicas inexistentes -
documentos considerados inidôneos, e IRRF sobre pagamentos sem causa e/ou a
beneficiários não identificados, todos com multa qualificada de 150% e atribuição
de responsabilidade tributária a terceiros, referentes aos anos-calendário 2011,
2012 e 2013, decorrente da Operação Lava Jato.
Este paradigma deu parcial provimento aos recursos voluntários, para, dentre
outros, promover a dedução, ou o aproveitamento dos saldos negativos de IRPJ
dos anos de 2012 e 2013, abatendo, dos valores lançados, os montantes
disponíveis de saldos negativos.
O relator acatou o pleito e manifestou-se no sentido de que a análise do direito
creditório remanescente de saldos negativos disponíveis e passíveis de utilização
se daria sobre os montantes “reconhecidos até o momento nos processos de
restituição” e que “ainda possuam saldo remanescente passível de utilização na
dedução dos valores lançados neste processo”. E promoveu a análise de cada um
dos processos relativos aos pedidos de restituição de saldos negativos,
demonstrando os valores pleiteados, se havia, ou não, utilização parcial ou
integral em compensações e se havia saldos negativos disponíveis para serem
utilizados na dedução ou no “abatimento” dos valores exigidos nos lançamentos
daquele processo, como exemplifica o seguinte trecho do voto:
[...]
(...) Assim, enquanto não forem reconhecidos créditos adicionais, além dos
reconhecidos até o momento nos processos de restituição, nossa análise
prender-se-á apenas aos créditos já analisados e reconhecidos que ainda
possuam saldo remanescente passível de utilização na dedução dos valores
lançados neste processo.
[...]
Nestas telas de sistema constam os valores de restituição requeridos pelo
contribuinte, os valores já reconhecidos e os que se encontram em
discussão e os valores já utilizados em PER/DCOMP pela empresa. Assim, a
apuração dos saldos passíveis de utilização foi feita mediante o confronto
entre o valor do crédito reconhecido e o valor já utilizado. No caso de existir
saldo de crédito nestes processos, estes poderão ser utilizados para abater
os valores lançados.
Vejamos cada um dos períodos alegados: Destaque-se que foram juntados
ao processo telas do sistema de controle das compensações onde estão
apresentados os valores solicitados pelo contribuinte, já utilizados, os
saldos de créditos que ainda podem ser utilizados pela empresa e os
valores que ainda se encontram em discussão.
[...]
Fl. 7309
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
6
Este paradigma é apto a caracterizar a divergência suscitada porque, diante de
fatos semelhantes ao do presente caso, proferiu tese em sentido oposto àquela
adotada no acórdão combatido, manifestando-se pela possibilidade de se utilizar
de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ pleiteado em pedidos de
restituição, nos valores remanescentes, após a utilização parcial em
compensações.
O segundo paradigma, também não reformado, tem a ementa abaixo transcrita:
Acórdão no 1401-000.795
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2005
IRPJ. AUTO DE INFRAÇÃO. REDUÇÃO DE SALDO NEGATIVO.
Identificada a inclusão de deduções indevidas deve-se, após a competente
glosa, integrar o respectivo valor na apuração da base de cálculo para se
encontrar o montante do tributo devido. Se remanesce negativo o saldo de
tributo a pagar mesmo após a exclusão da dedução indevida, deve-se
proceder ao ajuste do saldo negativo do imposto e não a exigência de
tributo que, ao final do período de apuração, mostra-se indevido.
Aqui o caso foi de auto de infração de IRPJ do ano-calendário 2005, em razão de o
sujeito passivo ter diminuído, indevidamente, a base de cálculo do tributo
utilizando-se de saldos de prejuízos fiscais considerados inexistentes. De acordo
com a fiscalização, o saldo disponível de prejuízos fiscais para compensação era
de R$ 9.904.623,29, mas a empresa considerou o valor de R$ 13.320.083,99,
excedendo-se em R$ 3.145.460,70.
Em sua defesa a empresa alegou que realizou, no curso de 2005, pagamentos a
título de estimativa em montantes suficientes para cobrir, inclusive, o valor do IR
determinado após a glosa do excesso de compensação. O paradigma deu razão à
defesa, entendendo, a turma, que a Autoridade Fiscal deveria ter procedido o
ajuste do saldo negativo de IRPJ, e não ter procedido o lançamento do tributo
acrescido de multa e juros.
Prossegue o voto:
[...]
Ora, identificada a ocorrência de compensações indevidas, deve-se, após a
competente glosa, integrar o respectivo valor na apuração da base de
cálculo para se encontrar o montante do tributo devido. Se remanesce
negativo o saldo de tributo a pagar mesmo após a exclusão da dedução
indevida, deve ser procedido o ajuste do saldo negativo do imposto, e não a
exigência do tributo que, ao final do período de apuração, mostra-se
indevido.
Fl. 7310
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
7
No caso dos autos, após a retificação dos valores constantes do presente
auto de infração, o IRPJ devido pela Recorrente encontra-se negativo em R$
19.714.045,56, e não em R$ 20.567.910,73, conforme originalmente
declarado pela contribuinte.
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcial provimento ao presente
recurso, para reduzir o saldo negativo do ano-calendário de 2005 para R$
19.714.045,56 (...), devendo a autoridade executora proceder a devida
retificação nos registros próprios.
Veja-se que, neste paradigma, a infração foi a compensação de prejuízos fiscais
em montantes superiores aos disponíveis. Em sua defesa o sujeito passivo
comprovou que teria saldo de prejuízos fiscais acumulados do ano de 1996 e que,
além disso, teria recolhido estimativas em 2005 que também deveriam ser
levadas em consideração na apuração final do ano-calendário. O Colegiado levou
em consideração o saldo de prejuízos fiscais e as estimativas recolhidas em 2005 e
verificou que o resultado final seria, apenas, uma redução do saldo negativo.
De outro giro, no presente caso, o lançamento atinente ao ano-calendário de
2013 refere-se a adições não computadas ao lucro líquido, para apuração do lucro
real, decorrentes de ajustes feitos pela fiscalização na aplicação de métodos de
preços de transferência, bem como sobre compensação indevida de prejuízos
operacionais em montante superior ao saldo a que tinha direito, também
decorrentes de ajustes de preços de transferência de períodos anteriores.
Este paradigma não trata de situação fática semelhante o que impede a
caracterização de divergência.
Mas nesta matéria a divergência restou caracterizada na comparação com o
paradigma anterior, pelo que deve ser dado seguimento ao recurso especial
quanto a este tema.
Diante do exposto, proponho seja DADO SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso
Especial interposto pelo sujeito passivo, para reapreciação da matéria 2) Da
necessidade de amortização do saldo negativo reconhecido e disponível na data
de lavratura dos autos de infração com os tributos em exigência.
[...]
De acordo.
Com fundamento nos artigos 118 e 119, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
1.634 de 2023, resolvo DAR SEGUIMENTO PARCIAL ao recurso especial interposto
pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão da seguinte matéria:
2) Da necessidade de amortização do saldo negativo reconhecido e disponível
na data de lavratura dos autos de infração com os tributos em exigência.
[...]
Fl. 7311
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
8
A recorrente apresentou agravo contra a admissão parcial do recurso, tendo sido
indeferido pelo presidente da CSRF em 12 de agosto de 2024, nos termos do despacho de fls.
7244/7249.
A recorrente traz as seguintes alegações para sustentar o provimento do recurso,
verbis:
[...]
III.3.3. Do mérito em sentido estrito
75. Conforme exposto nesta peça e exaustivamente demonstrado nos autos pela
Recorrente, diante da incontroversa existência de excesso de IRPJ recolhido no
ano-calendário de 2013 (saldo negativo), cujo saldo remanescente não foi objeto
de compensação e/ou qualquer forma de utilização e se encontra bloqueado
pela própria RFB, descabe a manutenção do lançamento tal como lavrado e,
especialmente, a integralidade da exigência de multa de ofício e de juros de mora.
76. Tal como confirmado pela diligência realizada neste processo, a Recorrente
apurou originariamente saldo negativo de IRPJ de R$77.666.316,35, o qual foi
integralmente reconhecido e validado pela Autoridade Fiscal, como se confere:
[...]
77. Diante da transmissão do PER 3946 (demonstrativo de crédito), a Recorrente
realizou compensações que se utilizaram de crédito original na quantia de apenas
R$27.138.301,58. Após a transmissão das declarações de compensação (que não
foram objeto do presente contencioso), remanesceu excesso de IRPJ recolhido no
ano-calendário de R$50.528.014,77, os quais, repise-se, foram reconhecidos e
deferidos pela Fiscalização após determinação da realização de referida
diligência fiscal.
78. O reconhecimento da existência de excesso de IRPJ recolhido no ano-
calendário evidencia a legalidade da pretensão da Recorrente nestes autos. Não
se pode olvidar que a natureza do saldo negativo decorre do pagamento
antecipado (mediante estimativas mensais, compensações e retenções na fonte)
do mesmo IRPJ que é apurado ao término do ano-calendário quando da
apresentação de declaração de ajuste anual. Ou seja, é situação recorrente que,
ao término do ano-calendário, face o excesso de antecipações recolhidas e/ou
retenções na fonte sofridas no período, o contribuinte identifique o pagamento a
maior desse tributo – excesso que corresponde ao saldo negativo.
79. Havendo excesso de IRPJ recolhido no período não é possível sequer em tese
admitir a manutenção da acusação fiscal de insuficiência de pagamentos desse
mesmo tributo no mesmo perito. São situações intuitivamente excludentes e,
data vênia, a mera formalização de pedido de restituição eletrônico, sem
nenhuma repercussão na esfera patrimonial da União e cuja finalidade é
prioritariamente a de formalizar a existência desse excesso e impedir sua
prescrição, não altera a realidade dos fatos: a existência incontroversa de
Fl. 7312
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
9
excesso de recolhimento de um tributo afasta qualquer alegação de
insuficiência de recolhimento desse mesmo tributo no mesmo período.
80. Com o devido acatamento, o que ressoa óbvio não foi acolhido pelo v.
Acórdão. Tivesse a Recorrente vislumbrado, no momento do ajuste anual, a
divergência de base de cálculo que foi identificada no curso do procedimento
fiscal, naturalmente a Recorrente apuraria voluntariamente montante maior de
tributo a recolher e, por conseguinte, teria apurado saldo negativo inferior ao
originariamente declarado in casu. Mas, em nenhuma circunstância, ainda que
tivesse identificado essa divergência, seria devedora ou teria recolhido ainda mais
imposto do que aquilo que já havia recolhido. Em nada se justifica, portanto, a
manutenção das penalidades de ofício e de juros moratórios autorizada pelo v.
Acórdão na situação como a presente.
81. A mera formalização de pedido de restituição não altera essa realidade. O
pedido de restituição é o único instrumento de manifestação de vontade
conferido pela legislação tributária aos contribuintes para fins de registro e
ulterior aproveitamento do excesso de IRPJ recolhido em determinado período.
Noutro giro verbal, caso não houvesse a transmissão de PER e, portanto, a
manifestação de vontade de aproveitamento dos valores apurados a título de
saldo negativo, operar-se-ia a preclusão 3.
82. O pedido de restituição eletrônico relativo ao saldo negativo de IRPJ, em
verdade, configura-se como elemento apto a conferir segurança jurídica para
ambas as partes da relação tributária. Diante da formulação do pedido, vê-se o
contribuinte (i) garantido quanto à preclusão do direito que entende deter e (ii)
certo quanto à possibilidade de aproveitamento dos valores recolhidos a maior
caso, dentro do prazo decadencial, não haja questionamento da RFB sobre a
adequada apuração do tributo. Por outro lado, ao Fisco é conferido o poder dever
de ampla e prévia fiscalização para acolher ou rejeitar o pedido de restituição
e/ou homologação da declaração de compensação apresentada pelo contribuinte.
83. Nesse particular, diferentemente do que parece supor o v. Acórdão, o pedido
administrativo de restituição não inibe ou prejudica a adequada apuração pela
RFB do montante do IRPJ devido pelo contribuinte em cada período. Essa
apuração é, e deve ser, plena. O pedido de restituição pode, e deve, ser indeferido
(no todo ou em parte) se a apuração original do contribuinte não estiver correta
segundo o entendimento da Fiscalização. Nessa hipótese, contudo, a
consequência deverá ser tão-somente o indeferimento (total ou parcial) da
restituição do excesso de imposto recolhido originariamente, mas jamais a
lavratura de auto de infração com a imposição de severa multa de ofício e a
exigência de juros moratórios (sem a existência nenhuma de mora).
84. É exatamente isso que se requer, materialmente, nesse processo. Requer-se,
em síntese, (i) a manutenção do lançamento quanto ao seu montante principal,
com a consequente e proporcional redução do saldo negativo de IRPJ passível de
restituição, e (ii) o cancelamento da exigência de multa de ofício e juros de mora,
Fl. 7313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
10
pois notadamente ilegais e inaplicáveis à hipótese. Do contrário, data vênia,
mantida a possibilidade de exigência de multa de ofício em situações como a
presente, estar-se-ia admitindo por vias transversas a imputação de penalidade
de ofício e de juros por mero indeferimento do pedido de restituição, o que foi
veementemente afastado pelo C. STF, sob o rito da repercussão geral, conforme o
julgamento do Tema 736.
85. Em suma, não é legítimo pretender segmentar/segregar a apuração dos
tributos e seus recolhimentos face seus respectivos procedimentos de ajuste,
recuperação e fiscalização, notadamente quando o pedido do contribuinte sequer
interferiu na esfera patrimonial da União, como ocorre no caso. Exas., trata-se de
um único IRPJ, em relação a um único ano-calendário, apurado pelo mesmo
contribuinte perante uma única RFB, que tem o poder-dever de analisar tanto a
regularidade da apuração fiscal, quanto a procedência do pedido de restituição, o
que ordinariamente ocorre em um único procedimento de fiscalização, inclusive.
A tentativa ilegal de segmentação entre a apuração tributária e seus
procedimentos de revisão/recuperação perante a mesma RFB implica,
substancialmente, reitere-se, na imposição de multa de ofício e de juros
moratórios por indeferimento de pedido de restituição, dado que o crédito de
IRPJ remanescente será restituído à Recorrente pela RFB com a dedução
(irregular) da multa de ofício e juros de mora cobrados no lançamento.
86. Nesse sentido, merece contundente reparo a conclusão da D. Autoridade a
quo no sentido de que “devem ser tratados em separado deste processo o citado
pedido de restituição, bem como as compensações que utilizaram este crédito”.
Essa distinção não faz o menor sentido jurídico ou econômico, como se disse,
considerada (i) a incontroversa existência de excesso de IRPJ recolhido no
período, (ii) a identidade de partes, do tributo, do período, do caixa beneficiado e
(iii) o dever de fiscalização imposto à mesma RFB tanto sobre a apuração do
tributo, quanto sobre a procedência dos pedidos de restituição.
[...]
88. Reitere-se, ao final, por relevante, para afastar qualquer dúvida a respeito,
que na data da lavratura do auto de infração e até os dias de hoje, a Recorrente (i)
não foi intimada da emissão de ordem de pagamento em seu favor; e (ii) possui
de forma incontroversa excesso de IRPJ (saldo negativo) suficiente para a
absorção da integralidade do débito objeto do auto de infração. Como se disse e
ora se reitera, o excesso de IRPJ recolhido pela Recorrente encontra-se
formalmente bloqueado pela RFB, conforme informado pelo próprio Relatório
Fiscal (em resposta à Resolução). Ou seja, não há a menor dúvida sobre o
interesse/manifestação de vontade da Recorrente no sentido de aproveitar o
excesso de IRPJ recolhido para a absorção/dedução do débito em referência.
[...]
Fl. 7314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
11
Os autos foram encaminhados à Procuradoria da Fazenda Nacional em 11/12/2024
(fl. 7257), que apresentou suas contrarrazões em 26/12/2024 (fls. 7258/7263), nas quais alega,
preliminarmente, o descabimento do conhecimento do recurso especial para reexame de matéria
fática e probatória. No mérito, requer que seja negado provimento ao recurso especial,
mantendo-se o acórdão proferido pela e. Turma por seus próprios e jurídicos fundamentos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luiz Tadeu Matosinho Machado, Relator
O recurso especial é tempestivo e foi regularmente admitido.
Conhecimento
A PFN se insurge contra o conhecimento do recurso, alegando que este exigiria o
reexame da matéria fática e probatória.
Entendo que não lhe assiste razão.
A discussão cinge-se apenas à necessidade ou não da autoridade fiscal considerar
no lançamento a existência de saldos negativos ainda não restituídos ou compensados pelo sujeito
passivo quando da lavratura do auto de infração, dado que tais valores repercutem diretamente
na exigência, não apenas do principal como dos respectivos encargos referente a juros e multa de
ofício.
Não resta qualquer discussão nos autos quanto à existência ou não de saldo
negativo disponível (não restituído ou compensado). Ao contrário, o acórdão recorrido não apenas
registra a existência de saldo negativo disponível (não restituído/compensado) como a realização
de bloqueio de tais valores remanescentes pela autoridade administrativa na unidade de origem,
conforme havia sido determinado anteriormente em Resolução de diligência pelo colegiado a quo,
verbis:
3. Será reproduzido a seguir a primeira parte do teor do “Voto” exarado em sede
da referida Resolução. Esclareça-se que seu conteúdo reflete o entendimento
deste Relator, para fins do disposto no § 5o do art. 63 do Anexo II da Portaria MF
no 343, de 2015 (que aprova o Regimento Interno do CARF): “[n]o caso de
resolução ou anulação de decisão de 1a (primeira) instância, as questões
preliminares, prejudiciais ou mesmo de mérito já examinadas serão reapreciadas
quando do julgamento do recurso, por ocasião do novo julgamento” (grifou-se).
[...]
4. Passa-se a se transcrever a segunda parte do “Voto”, cujo teor respeita à
diligência realizada:
Fl. 7315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
12
“(...)
Por fim, a Recorrente requer a realização de diligência para que se
comprove o equívoco da suposta exigência e que sejam respondidos os
seguintes quesitos:
a) Queira o Sr. AFRF confirmar se considerando os recolhimentos /
compensações / retenções de IRRF no ano-calendário de 2013 há saldo
suficiente que deveria ter sido considerado para fazer frente ao débito
lançado;
b) Queira o Sr. AFRF confirmar se, considerando os recolhimentos /
compensações / retenções de IRRF no ano-calendário de 2013, haveria saldo
a pagar dos mencionados tributos.
A diligência neste caso é cabível e imprescindível ao desenvolvimento da lide
para que se verifique a comprovação do pagamento que dá origem e serve
de lastro para o direito creditório pleiteado.
Por essas razões, voto por converter o julgamento em diligência a fim de
que a autoridade fiscal designada para sua realização:
a) apure o valor do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário de
2013 objeto de transmissão de PER/DComp, podendo o contribuinte ser
intimado a prestar os esclarecimentos que a autoridade entender
conveniente;
b) considerando-se a data de formalização do lançamento de que trata os
presentes autos, informe o valor original líquido de restituição, ou seja,
deduzido das declarações de compensação transmitidas até aquela data;
c) caso o eventual saldo de restituição não tenha sido pago ao contribuinte,
proceda ao seu bloqueio; e
d) elabore relatório de diligência com as conclusões sobre os itens
anteriores e intime o contribuinte a, se houver interesse, se manifestar
sobre o resultado da diligência, com posterior retorno dos autos ao CARF
para prosseguimento do julgamento, nos termos do voto do relator” (grifou-
se).
5. Em resposta à diligência, assim se manifestou a Autoridade Fiscal, em sede de
“Termo de Informação Fiscal” (TIF), de e-fls. 6595/6597:
“(...)
a) [...] O valor pleiteado no Pedido de Restituição (PER) no
06925.61614.141216.1.2.02-3649 foi de R$ 77.666.316,35, que foi
reconhecido totalmente [em 09/09/2020].
b) [...] Após as compensações, restou o saldo de R$ 50.528.014,77 (valor
original em 31/12/2013). [...]
Fl. 7316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
13
c) [...] Feito o bloqueio. O pagamento automático do saldo remanescente
não foi feito em razão do evento de cisão parcial ocorrido em 01/01/2020.
(...)”.
7. Razão está com a Autoridade Fiscal, ao afirmar que remanesce ao Contribuinte
direito creditório no importe de R$ 50.528.014,77 em 31/12/2013. Isso porque,
não tivesse sido utilizado o saldo negativo em compensação (DComp) ou em
pedido de restituição (PER), a sua dedução no lançamento de ofício somente seria
desnecessária caso a Fiscalização tivesse recomposto a apuração do saldo de
imposto a pagar, como proposto pela Interessada.
[...]
Inexiste, portanto, dúvida quanto à existência de saldo negativo (reconhecido
integralmente) que remanesceu mesmo após pedido de restituição feito anteriormente pela
contribuinte e que ainda não havia sido efetivamente pago à interessada, sendo inclusive objeto
de bloqueio pela autoridade competente.
Assim, é possível alinhar faticamente o acórdão recorrido com o acórdão paradigma
admitido (1401-003.046), pois em ambos houve o lançamento de diferenças apuradas pela
fiscalização, sendo que no paradigma o colegiado que o proferiu entendeu que o saldo negativo
remanescente após o processamento dos pedidos de compensação feitos pela contribuinte
deveria ser deduzido do lançamento, enquanto que no acórdão recorrido entendeu que o
lançamento deveria ser mantido integralmente tendo em vista que a contribuinte já havia
efetuado o pedido de restituição anteriormente, ainda que não devolvido.
Tal fato resta mais bem evidenciado no despacho de admissibilidade do presidente
da turma a quo (fls. 6896/6898) que rejeitou alegação de contradição e omissão do colegiado, nos
seguintes termos:
[...]
5. Com relação ao primeiro item — “Da contradição e omissão quanto ao
bloqueio do saldo passível de restituição – necessidade da urgente liberação dos
valores bloqueados” —, e ao terceiro item — “Da omissão quanto à efetiva
inexistência de valor a pagar dos tributos” —, assim se manifestou a decisão
embargada (e-fls. 6.849, destaques da transcrição):
7. Razão está com a Autoridade Fiscal, ao afirmar que remanesce ao
Contribuinte direito creditório no importe de R$ 50.528.014,77 em
31/12/2013. Isso porque, não tivesse sido utilizado o saldo negativo em
compensação (DComp) ou em pedido de restituição (PER), a sua dedução
no lançamento de ofício somente seria desnecessária caso a Fiscalização
tivesse recomposto a apuração do saldo de imposto a pagar, como
proposto pela Interessada.
8. Todavia, como visto, não foi o que se deu: o Contribuinte transmitiu PER
do saldo negativo apurado em 14/12/2016 (e-fls. 6358/6377) – portanto,
Fl. 7317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
14
após o início da ação fiscal (que se deu em 29/07/2016, e-fls. 3/4) e antes
de seu término – e DComps vinculadas a este crédito (e-fls. 6378/6382,
6383/6388, 6389/6397, 6398/6402, 6403/6407, 6408/6417, 6418/6422,
6423/6427, 6428/6437, 6438/6442, 6443/6447, 6448/6452, 6453/6459,
6460/6465, 6466/6470, 6471/6477, 6478/6482, 6483/6491, 6492/6499,
6500/6504, 6505/6511, 6512/6517, 6518/6523 e 6524/6528). Assim, ao
não se deduzir o saldo negativo do montante do imposto apurado pela
Autoridade Fiscal, considera-se procedente a exigência de imposto a
pagar, corroborando o “Voto” condutor da Resolução (reproduzido), o
“Voto” condutor da Autoridade Julgadora de piso, encontrando-se
substrato na jurisprudência desta Seção de Julgamento:
6. Como visto, entendeu a decisão embargada que “remanesce ao Contribuinte
direito creditório no importe de R$ 50.528.014,77 em 31/12/2013” e que
“considera-se procedente a exigência de imposto a pagar”. Ou seja, encerrado o
presente processo administrativo, terá a Embargante o direito creditório
remanescente em seu favor e a obrigação do imposto a pagar contra ela. (g.n.)
7. Ora, os entendimentos em contrário do Embargante, acerca da “necessidade
da urgente liberação dos valores bloqueados” e da “efetiva inexistência de valor
a pagar dos tributos”, não enseja o manejo do recurso de Embargos de
Declaração, que não se prestam à rediscussão da matéria, e considerados
conjuntamente, esses entendimentos caracterizam, ao contrário, visível
contradição de sua parte. I
[...]
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do recurso especial da
contribuinte.
Mérito
No mérito, entendo que assiste razão à recorrente.
Ainda que a contribuinte tenha apresentado um pedido de restituição do saldo
negativo apurado no ano-calendário a que se refere o lançamento (2013) e utilizado parcialmente
desse saldo em diversas compensações, restou incontroverso nos autos que ainda remanescia, por
ocasião da autuação, saldo de imposto a restituir em valor superior às diferenças apuradas no
auto de infração.
Assim, me parece que carece de razoabilidade o acréscimo de multa de ofício na
constituição de crédito tributário lançado em face da reapuração do resultado da contribuinte no
período, sem que se leve em consideração que esta já havia recolhido aos cofres públicos
montante superior ao que seria exigido pelo Fisco em face das infrações apuradas.
Por óbvio que se os valores já tivessem sido restituídos ou compensados
integralmente pela contribuinte nada haveria a reparar no procedimento fiscal de exigir os
tributos com os devidos acréscimos legais.
Fl. 7318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
15
No caso concreto apurou um montante adicional de IRPJ no valor de R$
28.405.927,12 (vide Auto de Infração – fls. 2876/2884), sendo que existia, segundo informado na
diligência fiscal e no acórdão recorrido, um saldo negativo remanescente de IRPJ, devidamente
reconhecido, no montante de R$ 50.528.014,77 que inclusive restou bloqueado por determinação
do colegiado a quo na resolução de diligência.
Note-se, inclusive, que é de praxe por parte do Fisco a reapuração do imposto
devido pela contribuinte em sede de declaração com pedido de restituição ou compensação,
inclusive sem a realização do competente lançamento por meio de auto de infração, mas apenas
em despachos decisórios, reduzindo os montantes pleiteados pelo contribuinte e reconhecendo-
se parcialmente o direito creditório apenas do que restar do saldo negativo apurado após os
ajustes realizados pela autoridade administrativa.
Nestes casos, o art. 74 da Lei no 9.430/1996, previa a aplicação de multas isoladas
sobre o crédito objeto de pedido de ressarcimento indeferido ou indevido (§ 15, já revogado)1 e
sobre o valor do débito objeto de declaração não homologada, salvo o caso de falsidade de
declaração apresentada pelo sujeito passivo, previsto no seu § 172, considerado inconstitucional
pelo STF na ADI no 4905, verbis:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. SANÇÕES TRIBUTÁRIAS. MULTA ISOLADA. LEI
9.430/96.
LEI
12.249/2010.
LEI
13.097/2015.
IN
RFB
1.717/2017.
PROPORCIONALIDADE. DIREITO DE PETIÇÃO.
1. Perda superveniente do objeto da ação quanto ao § 15 do artigo 74 da Lei
9.430/96, alterado pela Lei 12.249/2010, tendo em vista a sua revogação pela Lei
13.137/2015.
2. Atendidos os requisitos previstos em lei, a compensação tributária se traduz em
direito subjetivo do sujeito passivo, não estando subordinada à apreciação de
conveniência e oportunidade da administração tributária.
3. A declaração de compensação é um pedido lato sensu, no exercício do direito
subjetivo à compensação, submetido à Administração Tributária, que decide de
forma definitiva sobre a matéria, homologando, de forma expressa ou tácita, a
declaração.
4. É inconstitucional a aplicação de multa isolada em razão da mera não
homologação de declaração de compensação, sem que esteja caracterizada a má-

1 Art. 74.
[...]
§ 15. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do crédito objeto de pedido
de ressarcimento indeferido ou indevido. (Incluído pela Lei no 12.249, de
2010) (Revogado pela Medida Provisória no 656, de 2014)
2 § 17. Será aplicada multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do débito objeto de
declaração de compensação não homologada, salvo no caso de falsidade da declaração apresentada pela
sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 13.097, de 2015) (Vide ADI 4905)
Fl. 7319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
16
fé, falsidade, dolo ou fraude, por violar o direito fundamental de petição e o
princípio da proporcionalidade.
5. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte,
julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996 – incluído pela Lei 12.249/2010, alterado pela Lei 13.097/2015 –, bem
como do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB 1.717/2017, por
arrastamento.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a presidência da Senhora Ministra Rosa
Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por
maioria de votos, conhecer parcialmente da presente ação direta, tendo em vista
a revogação parcial de disposição impugnada, e, na parte conhecida, julgar
procedente o pedido para declarar a inconstitucionalidade do § 17 do art. 74 da
Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, incluído pela Lei 12.249, de 11 de junho de
2010, alterado pela Lei 13.097, de 19 de janeiro de 2015, e, por arrastamento, a
inconstitucionalidade do inciso I do § 1o do art. 74 da Instrução Normativa RFB
2.055/2021. Tudo nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o
Ministro Alexandre de Moraes. Falaram: pela requerente, o Dr. Fabiano Lima
Pereira; pelo amicus curiae Associação Brasileira de Advocacia Tributária – ABAT,
o Dr. Breno Ferreira Martins Vasconcelos; pelo amicus curiae ABRAS - Associação
Brasileira de Supermercados, a Dra. Ariane Costa Guimaraes; pelo amicus curiae
Associação Brasileira da Indústria Química – ABIQUIM, o Dr. Carlos Mário da Silva
Velloso; pelo amicus curiae Associação Comercial do Rio de Janeiro, o Dr. André
Pacheco Teixeira Mendes; pelo amicus curie Conselho Federal da Ordem dos
Advogados do Brasil – CFOAB, o Dr. Luiz Gustavo Antonio Silva Bichara; e, pela
Advocacia-Geral da União, a Dra. Luciana Miranda Moreira, Procuradora da
Fazenda Nacional .
Brasília, Sessão Virtual de 10 a 17 de março de 2023. Ministro GILMAR MENDES -
Relator
Nesse sentido, a recorrente aponta que, “mantida a possibilidade de exigência de
multa de ofício em situações como a presente, estar-se-ia admitindo por vias transversas a
imputação de penalidade de ofício e de juros por mero indeferimento do pedido de restituição, o
que foi veementemente afastado pelo C. STF, sob o rito da repercussão geral, conforme o
julgamento do Tema 736”.
O referido tema 736 foi objeto de análise no RE no 796.939/RS, Relator Ministro
Edson Fachin, nos seguintes termos:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TRIBUTOS ADMINISTRADOS
PELA SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
NEGATIVA DE HOMOLOGAÇÃO. MULTA ISOLADA. AUTOMATICIDADE. DIREITO DE
PETIÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. BOA-FÉ. ART. 74, §17, DA LEI 9.430/96.
Fl. 7320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
17
1. Fixação de tese jurídica para o Tema 736 da sistemática da repercussão geral:
“É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera
negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato
ilícito com aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”.
2. O pedido de compensação tributária não se compatibiliza com a função
teleológica repressora das multas tributárias, porquanto a automaticidade da
sanção, sem quaisquer considerações de índole subjetiva acerca do animus do
agente, representaria imputar ilicitude ao próprio exercício de um direito
subjetivo público com guarida constitucional.
3. A matéria constitucional controvertida consiste em saber se é constitucional o
art. 74, §§15 e 17, da Lei 9.430/96, em que se prevê multa ao contribuinte que
tenha indeferido seu pedido administrativo de ressarcimento ou de homologação
de compensação tributária declarada.
4. Verifica-se que o §15 do artigo precitado foi derrogado pela Lei 13.137/15; o
que não impede seu conhecimento e análise em sede de Recurso Extraordinário
considerando a dimensão dos interesses subjetivos discutidos em sede de
controle difuso.
5. Por outro lado, o §17 do artigo 74 da lei impugnada também sofreu alteração
legislativa, desde o reconhecimento da repercussão geral da questão pelo
Plenário do STF. Nada obstante, verifica-se que o cerne da controvérsia persiste,
uma vez que somente se alterou a base sobre a qual se calcula o valor da multa
isolada, isto é, do valor do crédito objeto de declaração para o montante do
débito. Nesse sentido, permanece a potencialidade de ofensa à Constituição da
República no tocante ao direito de petição e ao princípio do devido processo
legal.
6. Compreende-se uma falta de correlação entre a multa tributária e o pedido
administrativo de compensação tributária, ainda que não homologado pela
Administração Tributária, uma vez que este se traduz em legítimo exercício do
direito de petição do contribuinte. Precedentes e Doutrina.
7. O art. 74, §17, da Lei 9.430/96, representa uma ofensa ao devido processo legal
nas duas dimensões do princípio. No campo processual, não se observa no
processo administrativo fiscal em exame uma garantia às partes em relação ao
exercício de suas faculdades e poderes processuais. Na seara substancial, o
dispositivo precitado não se mostra razoável na medida em que a legitimidade
tributária é inobservada, visto a insatisfação simultânea do binômio eficiência e
justiça fiscal por parte da estatalidade.
8. A aferição da correção material da conduta do contribuinte que busca à
compensação tributária na via administrativa deve ser, necessariamente, mediada
por um juízo concreto e fundamentado relativo à inobservância do princípio da
boa-fé em sua dimensão objetiva.
Fl. 7321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
18
Somente a partir dessa avaliação motivada, é possível confirmar eventual
abusividade no exercício do direito de petição, traduzível em ilicitude apta a gerar
sanção tributária.
9. Recurso extraordinário conhecido e negado provimento na medida em que
inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei
9.430/1996, mantendo, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo
Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob
a Presidência da Senhora Ministra Rosa Weber, na conformidade da ata de
julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, apreciando o
tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e negar-
lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15,
quanto o atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão
proferida pelo Tribunal a quo. Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a
multa isolada prevista em lei para incidir diante da mera negativa de
homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do
voto reajustado do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o
Relator com ressalvas. Não votou o Ministro Nunes Marques, sucessor do
Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em que houve o pedido de
destaque, acompanhando o Relator).
Brasília, 20 de março de 2023. Ministro EDSON FACHIN - Relator
No presente caso, o encadeamento fático é distinto e não houve a aplicação das
penalidades prevista no art. 74 da Lei no 9.430/1996, mas sim a multa de ofício prevista no art. 44,
inc. I da mesma lei, por ocasião do lançamento das diferenças apuradas. Mas o racional das
decisões, acima transcritas, me parecem aqui aplicáveis, até com mais razão.
Aqui, inicialmente, o Fisco havia reconhecido integralmente o saldo negativo
apurado pela contribuinte em sede de pedido de restituição e, na sequência, homologou diversas
compensações parciais desse saldo, pleiteadas em Dcomp’s.
Somente em momento posterior, em procedimento de fiscalização a autoridade
fiscal apurou infrações fiscais que aumentaram o resultado anual tributável e em consequência o
montante de imposto devido.
Ocorre que, no momento da autuação, ainda remanescia saldo negativo de IRPJ em
montante superior às diferenças de imposto apurada no lançamento, ainda não restituído, de
sorte que, uma vez mantidas as exigências quanto às infrações apuradas cabe a dedução do
montante principal lançado da parcela de saldo negativo existente em montante suficiente para
satisfazer o crédito apurado no lançamento.
Fl. 7322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
19
A recorrente alega desde a impugnação que a autoridade fiscal não efetuou a
recomposição da base de cálculo do IRPJ e CSLL e a inexistência de valor a pagar dos tributos com
base na reapuração.
Note-se que a situação aqui é menos gravosa do que a examinada pelo STF no caso
das multas isoladas previstas nos §§ 15 e 17 da Lei no 9.430/1996, posto que naqueles casos o
pressuposto é de que o crédito pleiteado não existe ou não é suficiente para fazer face aos débitos
compensados. No caso concreto existia, por ocasião do lançamento, saldo suficiente para
satisfazer o crédito apurado no lançamento e, ainda, remanesceria saldo a restituir.
Assim, entendo que deve ser afastada a exigência de qualquer acréscimo a título de
multa de ofício e juros, posto que feita a dedução do imposto apurado pela autoridade fiscal do
saldo negativo disponível, não remanesce saldo a pagar do crédito objeto do lançamento.
Por fim registro que, em seu apelo, a própria contribuinte requer, “(i) a
manutenção do lançamento quanto ao seu montante principal, com a consequente e proporcional
redução do saldo negativo de IRPJ passível de restituição, e (ii) o cancelamento da exigência de
multa de ofício e juros de mora, pois notadamente ilegais e inaplicáveis à hipótese”.
Por todo o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso especial da
contribuinte para afastar a exigência de multa de ofício e juros aplicada no lançamento com a
utilização de parte do crédito pendente de restituição para a extinção dos tributos lançados.

Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Edeli Pereira Bessa
A Contribuinte questionou, sob vários aspectos, a validade do lançamento que
promoveu a exigência de IRPJ e CSLL calculados sobre as infrações identificadas no ano-calendário
2013, no qual não foi considerado o saldo negativo de IRPJ originalmente apurados no período. A
divergência jurisprudencial admitida diz respeito, apenas, à possibilidade de dedução do direito
creditório correspondente ao saldo negativo de IRPJ do período, objeto de Pedido de Restituição
deferido e vinculado parcialmente a compensações homologadas. Na diligência determinada antes
do julgamento do recurso voluntário, a autoridade fiscal confirmou que foi reconhecido
integralmente o direito creditório pleiteado (R$ 77.666.316,33), mas, depois da liquidação das
compensações associadas, restaria crédito original de R$ 50.528.014,77, à época ainda não
Fl. 7323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
20
restituído em razão de evento de cisão parcial ocorrido em 01/01/2020, e promoveu o seu
bloqueio como requerido na Resolução no 1301-000.774.
A decisão do Colegiado a quo foi pautada em algumas circunstâncias específicas
que, inclusive, tiveram lugar na ementa do Acórdão no 1301-006.561:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
SALDO NEGATIVO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO NA
APURAÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS LANÇADOS.
Uma vez constatado que o contribuinte, antes do encerramento da ação fiscal,
apresentou pedido de restituição do saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-
calendário fiscalizado, é descabida a pretensão de que esse mesmo valor seja
deduzido na apuração dos créditos tributários lançados. (destacou-se)
O voto condutor do acórdão recorrido confirma os fundamentos da decisão de 1a
instância assim expressos:
É fato que o contribuinte, na DIPJ do ano-calendário de 2013 apresentada (fl. 40),
apurou saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 77.666.316,35, após o cômputo das
estimativas pagas, do IRRF e dos valores destinados a atividades incentivadas
(operações de caráter cultural e artístico, fundos dos direitos da criança e do
adolescente e atividades de caráter desportivo). Porém, conforme atestam os
documentos de fls. 6293-6294, o contribuinte, em 14/12/2016, efetuou pedido de
restituição da totalidade do saldo negativo do ano-calendário de 2013. Ao optar
voluntariamente pela restituição na via administrativa, não lhe assiste razão na
pretensão de que o mesmo saldo negativo seja deduzido na apuração do IRPJ
lançado em razão das infrações apuradas no presente processo administrativo.
A decisão de 1a instância também destacou que houve compensações vinculadas ao
pedido de restituição, e adicionou:
Em suma, pretende a impugnante que sejam deduzidos dos créditos tributários
lançados os saldos negativos de IRPJ e de CSLL apurados no ano-calendário de
2013. Porém, de forma contraditória, ela mesma, antes do encerramento da ação
fiscal, pleiteou a restituição dos saldos negativos referidos, inclusive utilizando-os
em declarações de compensação apresentadas. Há, na alegação, evidente
violação ao princípio da boa-fé objetiva, já que sua alegação não é compatível
com o comportamento anteriormente manifestado voluntariamente, sendo
descabida a pretensão de utilização em duplicidade dos mesmos saldos negativos.
O voto condutor do acórdão recorrido indica a seguinte jurisprudência alinhada ao
entendimento lá adotado:
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Exercício: 2011
Fl. 7324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
21
APURAÇÃO DO IMPOSTO NO LANÇAMENTO. DEDUÇÃO DO SALDO NEGATIVO DO
PERÍODO.
Na hipótese de a autoridade fiscal ter calculado o imposto a ser lançado
diretamente a partir do valor tributável da infração, sem a recomposição da
apuração do imposto a pagar, é necessária e obrigatória a dedução do montante
apurado no período a título de saldo negativo, desde que tal crédito não tenha
sido objeto de utilização em pedido de restituição ou em declaração de
compensação.” (Ac. no 1402-002.836, s. 26/01/2018, Rel. Cons. Lucas Bevilacqua
Cabianca Vieira).
Oportuno observar que referido julgado foi exarado em sede de recurso de ofício e
confirmou a imputação, promovida pela autoridade julgadora de 1a instância, de saldo negativo
apurado ao final do período autuado, e que não era objeto de utilização em pedido de restituição
ou em declaração de compensação. Assim, não se discutiu, naquele caso, propriamente, os efeitos
do pedido de restituição do saldo negativo apurado no período fiscalizado, muito menos no
contexto específico de pleito posterior ao início do procedimento fiscal, seguido de
reconhecimento do crédito e não utilização parcial em compensações.
Para admitir caracterizada a divergência jurisprudencial em face do paradigma no
1401-003.046, consignou-se no exame de admissibilidade que:
Este paradigma julgou lançamentos de IRPJ, CSLL incidentes sobre glosa de
despesas - Pagamento por serviços prestados por pessoas jurídicas inexistentes -
documentos considerados inidôneos, e IRRF sobre pagamentos sem causa e/ou a
beneficiários não identificados, todos com multa qualificada de 150% e atribuição
de responsabilidade tributária a terceiros, referentes aos anos-calendário 2011,
2012 e 2013, decorrente da Operação Lava Jato.
Este paradigma deu parcial provimento aos recursos voluntários, para, dentre
outros, promover a dedução, ou o aproveitamento dos saldos negativos de IRPJ
dos anos de 2012 e 2013, abatendo, dos valores lançados, os montantes
disponíveis de saldos negativos.
O relator acatou o pleito e manifestou-se no sentido de que a análise do direito
creditório remanescente de saldos negativos disponíveis e passíveis de utilização
se daria sobre os montantes “reconhecidos até o momento nos processos de
restituição” e que “ainda possuam saldo remanescente passível de utilização na
dedução dos valores lançados neste processo”. E promoveu a análise de cada um
dos processos relativos aos pedidos de restituição de saldos negativos,
demonstrando os valores pleiteados, se havia, ou não, utilização parcial ou
integral em compensações e se havia saldos negativos disponíveis para serem
utilizados na dedução ou no “abatimento” dos valores exigidos nos lançamentos
daquele processo, como exemplifica o seguinte trecho do voto:
[...]
Fl. 7325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
22
(...) Assim, enquanto não forem reconhecidos créditos adicionais, além dos
reconhecidos até o momento nos processos de restituição, nossa análise prender-
se-á apenas aos créditos já analisados e reconhecidos que ainda possuam saldo
remanescente passível de utilização na dedução dos valores lançados neste
processo.
[...]
Nestas telas de sistema constam os valores de restituição requeridos pelo
contribuinte, os valores já reconhecidos e os que se encontram em discussão e os
valores já utilizados em PER/DCOMP pela empresa. Assim, a apuração dos saldos
passíveis de utilização foi feita mediante o confronto entre o valor do crédito
reconhecido e o valor já utilizado. No caso de existir saldo de crédito nestes
processos, estes poderão ser utilizados para abater os valores lançados.
Vejamos cada um dos períodos alegados: Destaque-se que foram juntados ao
processo telas do sistema de controle das compensações onde estão apresentados
os valores solicitados pelo contribuinte, já utilizados, os saldos de créditos que
ainda podem ser utilizados pela empresa e os valores que ainda se encontram em
discussão.
[...]
Este paradigma é apto a caracterizar a divergência suscitada porque, diante de
fatos semelhantes ao do presente caso, proferiu tese em sentido oposto àquela
adotada no acórdão combatido, manifestando-se pela possibilidade de se utilizar
de direito creditório a título de saldo negativo de IRPJ pleiteado em pedidos de
restituição, nos valores remanescentes, após a utilização parcial em
compensações.
Considerando as especificidades do presente caso, importa melhor avaliar as razões
de decidir do paradigma para aferir se o outro Colegiado do CARF aplicaria aqui o mesmo
entendimento.
Tratava-se, naquele caso, de exigências de IRPJ e CSLL nos anos-calendário 2011 a
2013, que antes de serem formalizadas tiveram em consideração que:
Segundo a Autoridade Fiscal, em relação à apuração do IRPJ, para os anos
calendários de 2011, 2012 e 2013, Galvão Engenharia apurou saldo de prejuízo
fiscal, mas compensou-o por meio dos Perdcomps n° 05317.48661.201212.1.3.02-
3003, n° 12000.04956.060215.1.7.02-5990 e n° 04564.36692.060215.1.7.02-6842,
respectivamente.
Em relação à apuração da CSLL, para o ano calendário de 2011, Galvão Engenharia
apurou saldo negativo da base de cálculo, mas o utilizou totalmente na
compensação de tributos, por meio do Perdcomp n° 16857.34468.191212.1.7.03-
7243.
A Autoridade Fiscal identificou, ainda, para o ano-calendário de 2012, saldo
negativo na base de cálculo da CSLL, deduziu-a da respectiva CSLL apurada de
Fl. 7326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
23
ofício e verificou não restar valores de CSLL a serem lançados de ofício neste
período.
Em relação à apuração da CSLL, para o ano calendário de 2013, Galvão Engenharia
apurou saldo negativo da base de cálculo, mas o utilizou totalmente na
compensação de tributos, por meio do Perdcomp n° 17770.73054.060215.1.7.03-
0109.
Como se vê, a autoridade lançadora, naquele caso, já havia aproveitado o saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2012 que, distintamente dos demais, não havia sido destinado
a compensações. Não há menção a pedido de restituição, e os “Perdcomps” indicados teriam se
destinado a veicular compensações.
Em sua defesa, o sujeito passivo apontou que houve retenções desconsideradas na
apuração dos saldos negativos, bem como que os créditos não haviam sido integralmente
utilizados nas compensações. O relatório do paradigma não especifica o quantum e o motivo da
exoneração parcial do crédito tributário pela autoridade julgadora de 1a instância. O voto
condutor do paradigma aparenta enfrentar a questão nos termos deduzidos em impugnação e
primeiro refuta a possibilidade de análise, naqueles autos, de créditos adicionais antes não
pleiteados, assim examinando os fatos:
Neste tópico a recorrente se insurge quanto à não utilização, pela fiscalização dos
valores relativos aos saldos negativos de IRPJ e CSLL dos anos-calendário 2011,
2012 e 2013. Alega que a Delegacia de Julgamento corrigiu parte dos equívocos
mas, que restam valores a serem considerados em favor da empresa.
Em relação a alguns destes períodos a recorrente alega que os saldos de créditos
deveriam ser maiores haja vista que houve retenções na fonte que não foram
informadas pela empresa nos PER/DCOMP. Solicita o reconhecimento adicional
destes valores.
Em relação a esta análise discordo das alegações do recorrente. Na medida em
que a empresa, detentora de saldo de negativo de IRPJ e CSLL apresentou pedidos
de restituição destes créditos e passou a compensá-los com outros débitos, a
análise acerca do reconhecimento do valor integral dos créditos passa a ser
exclusiva no processo em que os créditos estão controlados, conforme indicado
nos itens abaixo.
Não cabe, no exame deste processo, analisar a existência de possíveis créditos
adicionais em benefício do contribuinte posto que este juízo de valor deve ser
realizado no processo de análise dos pedidos de restituição. Assim, enquanto não
forem reconhecidos créditos adicionais, além dos reconhecidos até o momento
nos processos de restituição, nossa análise prender-se-á apenas aos créditos já
analisados e reconhecidos que ainda possuam saldo remanescente passível de
utilização na dedução dos valores lançados neste processo.
Temos que em dois processos dos lançamentos abaixo analisados ainda existe
pendência de julgamento dos recursos relativos às compensações. Nestes casos,
Fl. 7327
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
24
repisamos o que foi informado acima, nossa análise somente irá referir-se aos
créditos já reconhecidos até o momento em que realizamos a consulta aos
sistemas de controle das compensações, conforme documentos acostados ao
processo.
Nestas telas de sistema constam os valores de restituição requeridos pelo
contribuinte, os valores já reconhecidos e os que se encontram em discussão e os
valores já utilizados em PER/DCOMP pela empresa. Assim, a apuração dos saldos
passíveis de utilização foi feita mediante o confronto entre o valor do crédito
reconhecido e o valor já utilizado. No caso de existir saldo de crédito nestes
processos, estes poderão ser utilizados para abater os valores lançados.
Vejamos cada um dos períodos alegados: Destaque-se que foram justados ao
processo telas do sistema de controle das compensações onde estão
apresentados os valores solicitados pelo contribuinte, já utilizados, os saldos de
créditos que ainda podem ser utilizados pela empresa e os valores que ainda se
encontram m discussão.
ANO-CALENDÁRIO 2011 - Processo 10880.925556/2017-52
IRPJ+ADICIONAL APURADOS: R$ 2.049.382,01
Saldo Negativo de IRPJ solicitado em DCOMP: R$ 688.415,29
Valor do Saldo utilizado em PER/DCOMP: R$ 688.415,29
Remanescente de SN a ser abatido do lançamento: R$ 0,00
Resultado: Não existe valor de saldo negativo remanescente a ser utilizado na
dedução dos valores lançados no ano-calendário 2011. Assim, não assiste razão ao
contribuinte neste ponto.
ANO-CALENDÁRIO 2012 Processo: 10880.925406/2016-31
IRPJ+ADICIONAL APURADOS: R$ 625.708,30
Saldo Negativo de IRPJ solicitado em DCOMP: R$ 27.418.410,53
Valor do SN deferido pela DRF: R$ 25.540.022,47
Valor do Saldo utilizado em PER/DCOMP: R$ 23.421.979,40
Remanescente de SN a ser abatido do lançamento: R$ 2.118.043,07
Resultado: Existe saldo de créditos remanescente que pode ser utilizado para
excluir integralmente o valor lançado do IRPJ. Assim, há de ser dar provimento
neste ponto e determinar a utilização de parte do saldo negativo remanescente
do processo acima indicado para dedução integral do débito lançado, excluindo-
se integralmente o lançamento do IRPJ do ano-calendário 2012.
ANOCALENDÁRIO 2013 Processo: 10880.976697/2016-52
IRPJ+ADICIONAL APURADOS: R$ 1.324.651,33
Saldo Negativo de IRPJ solicitado em DCOMP: R$ 49.078.323,02
Fl. 7328
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
25
Valor do SN deferido pela DRF: R$ 48.347.169,61 Valor do Saldo utilizado em
PER/DCOMP: R$ 47.081.420,67
Remanescente de SN a ser abatido do lançamento: R$ 1.265.748,94
Resultado: Existe saldo de créditos remanescente que pode ser utilizado para
excluir parcialmente o valor lançado do IRPJ. Assim, há de ser dar parcial
provimento neste ponto e determinar a utilização de parte do saldo negativo
remanescente do processo acima indicado para dedução de parte do débito
lançado até o limite de R$ 1.265.748,94, remanescendo o valor de IRPJ lançado no
montante de R$ 58.902,39.
ANO-CALENDÁRIO 2011 Processo: 10880.948994/2013-65
CSLL APURADA: R$ 737.777,52
Saldo Negativo de CSLL solicitado em DCOMP: R$ 4.145.211,11
Valor do SN deferido pela DRF: R$ 4.127.308,08
Valor do Saldo utilizado em PER/DCOMP: R$ 4.127.308,08
Valor em discussão da DRJ: R$ 17.903,33
Remanescente de SN a ser abatido do lançamento: R$ 0,00
Resultado: Não existe valor de saldo negativo remanescente a ser utilizado na
dedução dos valores lançados no ano-calendário 2011. Assim, não assiste razão ao
contribuinte neste ponto.
ANO-CALENDÁRIO 2013 Processo: 10880.976698/2016-05
CSLL APURADA: R$ 476.874,48
Saldo Negativo de CSLL solicitado em DCOMP: R$ 27.137.437,67
Valor do SN deferido pela DRF: R$ 25.255.293,30
Valor do Saldo utilizado em PER/DCOMP: R$ 25.255.293,30
Valor e discussão na DRJ: R$ 1.882.144,37
Remanescente de SN a ser abatido do lançamento: R$ 0,00
No presente caso, todo o saldo negativo que foi deferido já foi utilizado pelo
contribuinte em compensações de outros débitos. Não existe saldo negativo a ser
utilizado na dedução da CSLL devida. Com relação ao valor de R$ 1.882.144,37
que não foi deferido e que se encontra em discussão na DRJ, este não pode ser
utilizado na dedução posto que não se trata de crédito líquido e certo. Assim, de
forma semelhante à que ocorre quando da análise de possibilidade de utilização
de prejuízos fiscais glosados e em discussão, não se pode deferir a dedução
pretendida enquanto não restaurado o direito de crédito ao contribuinte.
Por essa razão não assiste razão ao contribuinte quanto a este ponto.
É possível deduzir os seguintes fundamentos desta decisão:
Fl. 7329
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
26
 O pedido de restituição do saldo negativo, e sua destinação a compensação,
impede que se discuta no âmbito do lançamento alterações na apuração
daquele indébito;
 Somente créditos já analisados e reconhecidos podem ser pretendidos em
dedução no lançamento, sendo impróprio pretender a dedução de direito
creditórios ainda em discussão administrativa;
 É irrelevante se o documento de utilização do crédito é Pedido de restituição
ou DCOMP: o crédito neles informado representam restituição pleiteada;
 Créditos pleiteados ou utilizados em PER/DCOMP podem ser deduzidos no
lançamento se reconhecidos e não aproveitados em compensação; e
 Os créditos reconhecidos e disponíveis prestam-se a exonerar os débitos
lançados.
Assim, embora o paradigma aparente tratar, apenas, de DCOMP que utilizaram
parcelas dos saldos negativos originalmente apurados nos períodos fiscalizados, infere-se que
houve uma equivalência entre pedido de restituição e direito creditório informado em DCOMP.
Ainda, não houve qualquer questionamento acerca do momento em que a utilização do crédito se
deu, eventualmente porque a própria autoridade lançadora admitiu o aproveitamento de saldos
negativos que não haviam sido utilizados e rejeitou os aproveitados por considerá-los
integralmente destinados a compensação.
De toda a sorte, constata-se que o paradigma decide a questão sob um viés
pragmático, bastando a demonstração do reconhecimento do direito creditório e da sua não
utilização em compensação para admitir-se a sua dedução na apuração dos tributos lançados.
Infere-se, daí, que a opção do sujeito passivo em deduzir o direito creditório em pedido de
restituição implicitamente vislumbrado nas DCOMP não representou o mesmo impedimento
afirmado pelo Colegiado a quo para aproveitamento do crédito não destinado a compensações na
redução dos tributos aqui lançados.
Estas as razões para concordar com a conclusão do I. Relator e CONHECER do
recurso especial da Contribuinte.
No mérito, a questão que se apresenta é se o pedido de restituição de indébito é
suficiente para impedir que tal valor seja considerado na liquidação espontânea do tributo
posteriormente apurado pela autoridade lançadora no mesmo período de apuração.
Distintamente do paradigma, no qual outro Colegiado do CARF admitiu o indébito não destinado a
compensações para reduzir o tributo lançado no mesmo período de apuração, o Colegiado a quo
compreendeu que o pedido de restituição antes do lançamento de ofício no mesmo período de
apuração era suficiente para indisponibilizar o indébito em sua totalidade para redução do tributo
lançado, ainda que destinado apenas parcialmente a compensações.
Fl. 7330
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
27
Como bem observa o I. Relator, discussões semelhantes foram trazidas a este
Colegiado em razão de procedimento fiscal diverso, no qual a autoridade lançadora aproveitou
antecipações na determinação do tributo devido, apesar de o sujeito passivo já ter destinado o
saldo negativo correspondente a compensações. No Acórdão no 9101-005.539, esta Conselheira
declarou voto concordando com a não-homologação das compensações em face da incerteza que
passou a existir acerca do direito creditório, em face da revisão da apuração promovida pela
autoridade fiscal:
Diversamente da premissa fixada no paradigma no 1302-001.394, são recorrentes
as contestações dirigidas a créditos utilizados em compensação em razão da
constatação de fatos que alterem a apuração do IRPJ de determinado ano-
calendário, já declarado pelo contribuinte. Frequentes são os litígios que,
inclusive, alcançam esta instância especial em face de objeções postas pela
autoridade fiscal encarregada de revisar compensações declaradas pelos sujeitos
passivos e que, eventualmente, demandam exame da base de cálculo do período
de apuração do indébito. E, em tais ocorrências, a discussão mais se dirige ao
prazo decadencial aplicável para tanto, do que à possibilidade de a autoridade
fiscal deixar de reconhecer o direito creditório sem a lavratura de auto de infração
para retificação da base de cálculo ou da alíquota aplicável no período de
apuração sob exame. De fato, há relativo consenso que a autoridade fiscal
somente necessita formalizar lançamento para exigência de crédito, permitindo-
se a redução ou anulação de apuração credora mediante, apenas, despacho
decisório devidamente motivado.
Não há, portanto, esta cristalização do direito creditório do sujeito passivo a partir
da formalização de sua apuração em declaração. Isto porque, em essência,
direitos creditórios evidenciados em declarações, seja DIPJ, DCTF ou outras, não
se revestem de certeza e liquidez na forma exigida pelo art. 170 do CTN para,
assim, se prestarem à extinção de créditos tributários apurados pelo sujeito
passivo. A compensação mediante Declaração de Compensação – DCOMP, na
forma estabelecida desde a Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei
no 10.637, de 2002, define contornos formais para conferir ao sujeito passivo a
credibilidade de assim declarar extintos seus débitos, mas condiciona a sua
extinção definitiva à homologação dessa atividade pela autoridade tributária
competente, ou à homologação tácita em razão do decurso do prazo de 5 (cinco)
anos da entrega da DCOMP sem tais verificações.
O direito creditório informado em DCOMP, portanto, somente reúne atributos
formais de certeza e liquidez. Para assim ser afirmado materialmente, o crédito
deve ser reconhecido por autoridade competente, em procedimento regular, ou
em razão do decurso do prazo que a lei estipula para que assim se faça. Neste
contexto, a extinção dos débitos por compensação declarada pelo sujeito passivo
na forma do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com as alterações promovidas a
partir da Medida Provisória no 66, de 2002, apenas impede a autoridade fiscal de
exigir os débitos compensados.
Fl. 7331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
28
Em consequência, a autoridade fiscal designada para revisar a apuração do sujeito
passivo, ao se deparar com apuração credora, da qual resultou direito creditório
admitido formalmente em compensação para extinção de débitos mediante
DCOMP, não enfrenta qualquer limitação em seu dever de, na forma do art. 142
do CTN, verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. Para
determinar o tributo devido, a autoridade lançadora tem a competência de
questionar não só a base de cálculo, como também a alíquota aplicada e as
deduções computadas pelo sujeito passivo.
Veja-se que o Regulamento do Imposto de Renda aprovado pelo Decreto no
3.000, de 1999 – RIR/99, assim associa esta determinação legal ao art. 9o do
Decreto-lei no 94, de 1966:
Art. 836. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível (Lei no
5.172, de 1966, art. 142).
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional (Lei no 5.172, de 1966, art.
142, parágrafo único).
Art. 837. No cálculo do imposto devido, para fins de compensação, restituição ou
cobrança de diferença do tributo, será abatida do total apurado a importância que
houver sido descontada nas fontes, correspondente a imposto retido, como
antecipação, sobre rendimentos incluídos na declaração (Decreto-Lei no 94, de 30
de dezembro de 1966, art. 9o). (negrejou-se)
Na versão vigente, aprovada pelo Decreto no 9.580, de 2018, o Regulamento do
Imposto de Renda traz em seu art. 899 a referência ao art. 12, inciso V da Lei no
9.250, de 1995, aplicável à apuração de imposto de renda devido por pessoas
físicas, e a indicação do art. 2o da Lei no 9.430, de 1996, aplicável às pessoas
jurídicas, no seguinte ponto em destaque:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar
pela pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo
estimada, mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida
das devoluções, vendas canceladas e dos descontos incondicionais concedidos,
observado o disposto nos §§ 1o e 2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no
8.981, de 20 de janeiro de 1995. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
(Vigência)
[...]
Fl. 7332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
29
§4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos
fixados na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no
9.249, de 26 de dezembro de 1995;
II - dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III - do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo. (negrejou-se)
Apesar da ênfase, apenas, nas deduções decorrentes de retenções na fonte,
considerando a equivalente natureza de antecipação conferida às estimativas, é
válido concluir que na constituição mediante lançamento de ofício do IRPJ ou
CSLL, devem ser considerados, para efeito de dedução do imposto ou da
contribuição devida, os valores de IRPJ e de CSLL decorrentes de retenção na
fonte ou de antecipação (estimativas) referentes às receitas compreendidas na
apuração.
Note-se, inclusive, que quando a autoridade lançadora assim não procede, há
arguições de nulidade do lançamento. Esta Conselheira já enfrentou
questionamentos desta natureza, assim se manifestando no voto condutor da
Resolução no 1302-000.4283 que, antes de concluir pela necessidade de conversão
do julgamento em diligência, rejeitou preliminar de nulidade nos seguintes
termos:
RELATÓRIO
[...]
Reitera a arguição de nulidade do lançamento porque (a) na apuração da base
tributável, não se procedeu à dedução dos recolhimentos efetuados pela Recorrente
a titulo de antecipação nos anos-calendário de 2006 e 2007, em conformidade com
Solução de Consulta Interna n° 23/06; (b) o I. Agente Fiscal não efetuou a
recomposição das apurações do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL; e (c) foram
cometidos diversos outros equívocos pelo D. Agente Fiscal na apuração dos tributos
supostamente devidos.
Argúi a nulidade do lançamento em razão da desconsideração das antecipações
realizadas nos anos-calendário 2006 e 2007, destaca que a constituição da
obrigação tributária somente pode ser feita em estrita conformidade com o que
está disposto em lei, e esta prescreve que as antecipações devem ser deduzidas ao
final do período de apuração correspondente, para fins de determinação do tributo
devido. Afirma que há erro de direito, ou erro no critério jurídico utilizado, pois a

3 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa (presidente da turma), Alberto Pinto
Souza Júnior, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Marcos Antonio Nepomuceno Feitosa, Rogério Aparecido Gil e Talita
Pimenta Félix.
Fl. 7333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
30
autoridade lançadora deixou de observar o que determina a lei para fins de
apuração do quantum debeatur de IRPJ e CSLL na sistemática do lucro real anual.
Demonstra que, admitindo as antecipações, o IRPJ em 2006 seria negativo e o valor
apurado em 2007 seria reduzido a R$ 2.645.777,67. Não reproduz esta
demonstração para a CSLL, mas especifica a forma de quitação das estimativas de
ambos os tributos, apontadas para aqueles anos-calendário, e conclui que o
lançamento carece de elemento essencial, qual seja, seu motivo.
Opõe-se à cogitação de que as deduções e antecipações de IRPJ e CSLL tiveram por
efeito a formação de saldos negativos que foram utilizados pela Recorrente em
Declarações de Compensação, ressaltando ser dever da Fiscalização apurar
corretamente os tributos devidos e invocando o entendimento firmado na Solução
de Consulta Interna COSIT no 23/2006. Defende que naquele ato determinou-se,
para toda e qualquer constituição de ofício de IRPJ e CSLL, a dedução das retenções
na fonte ou antecipações referentes às receitas compreendidas na apuração,
entendimento também refletido no Ato Declaratório Normativo COSIT no 58/94 e
em acórdãos administrativos que cita. Assevera que os saldos negativos de IRPJ e
CSLL somente são passíveis de restituição e compensação quando constituem
legítimos pagamentos a maior do tributo, de modo que uma revisão fiscal da
apuração não autoriza que se fale em pagamento a maior de tributo.
52. Ora, a formalização posterior de Declarações de Compensação pela
Recorrente em nada altera o dever de ofício do D. Agente Fiscal de,
efetivamente, apurar o IRPJ e a CSLL devidos ao final do período,
considerando as antecipações regularmente quitadas nos anos-calendário de
2006 e 2007.
Alerta que a manutenção da autuação fiscal, com redução, apenas, do montante
exigido por meio da dedução de estimativas, consiste alteração no critério jurídico
do lançamento, e é vedado pelo art. 146 do CTN.
[...]
VOTO
[...]
A recorrente argúi a nulidade do lançamento porquê: (a) na apuração da base
tributável, não se procedeu à dedução dos recolhimentos efetuados pela Recorrente
a titulo de antecipação nos anos-calendário de 2006 e 2007, em conformidade com
Solução de Consulta Interna n° 23/06; (b) o I. Agente Fiscal não efetuou a
recomposição das apurações do Lucro Real e da Base de Cálculo da CSLL; e (c)
foram cometidos diversos outros equívocos pelo D. Agente Fiscal na apuração dos
tributos supostamente devidos.
A nulidade dos atos administrativos de lançamento é regida pelo Decreto no
70.235/72 que, em seu art. 59, inciso I, prevê a hipótese de lavratura por pessoa
incompetente, e em seu art. 10 traça os requisitos essenciais para a formalização
do auto de infração. Tais dispositivos legais alinham-se ao art. 142 do CTN que
também estabelece a formalização do lançamento por autoridade administrativa
competente e exige, para sua validade, a verificação da ocorrência do fato gerador
da obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável, o cálculo do
montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
Fl. 7334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
31
Diante deste contexto, inexiste nulidade quando a autoridade lançadora deixa de
deduzir, da base tributável, prejuízos e bases negativas acumulados em períodos
anteriores, na medida em que esta compensação é uma faculdade do sujeito
passivo, nos termos do que dispõe a Lei no 9.065/95:
[...]
Também não há falar em nulidade quando a autoridade lançadora deixa de
considerar, na determinação do tributo a ser exigido, recolhimentos ou
antecipações promovidos pelo sujeito passivo. Embora seja discutível a natureza da
dedução das antecipações invocadas pela contribuinte, assim como o
procedimento a ser adotado em face do sujeito passivo que já se valeu de eventual
saldo negativo daí resultante para compensação de outros débitos, não é possível
afirmar, como pretende a recorrente, que a desconsideração destes aspectos
represente a ausência de elemento essencial ao lançamento tributário.
A verificação da ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a
determinação da matéria tributável, o cálculo do montante do tributo devido e a
identificação do sujeito passivo, nos termos do art. 142 do CTN, estão presentes
quando a autoridade lançadora identifica a infração e recompõe a base tributável,
determinando o tributo devido e promovendo o lançamento da parcela superior
àquela inicialmente calculada pelo sujeito passivo. As deduções de recolhimentos e
antecipações, a partir deste ponto, representam a extinção do crédito tributário, e
a existência de parcela que surte tal efeito em relação ao valor exigido reveste a
natureza de fato extintivo do direito do Fisco, que deve ser alegado pelo sujeito
passivo em seus recursos administrativos, desencadeando a discussão acerca de
sua admissibilidade para redução do valor lançado.
Ressalte-se que, no presente caso, a autoridade lançadora observou a opção da
contribuinte pela apuração anual do lucro real, e por conseqüência da base de
cálculo da CSLL, reconstituindo esta apuração para determinar o efeito da infração
constatada, consoante determina o art. 24 da Lei no 9.249/95. Logo, não há erro de
direito na apuração do crédito tributário, podendo existir, apenas, erro de fato, se
provada a existência de antecipações ou recolhimento que deveriam ter reduzido
os tributos devidos para fins de exigência.
Quanto à alegada burla ao prazo decadencial para confirmação de elementos
determinantes do crédito tributário, ou alteração do critério jurídico do
lançamento mediante admissibilidade daquelas deduções, tratam-se, também, de
aspectos materiais a serem considerados no momento da apreciação da prova
destas antecipações e recolhimentos pelo sujeito passivo, e não em âmbito
preliminar de validade do lançamento. De fato, estando as antecipações e
recolhimentos declarados, caberá ao julgador decidir se esta prova é suficiente ou
se outros questionamentos podem ser feitos acerca dos fatos extintivos do crédito
tributário alegados pelo autuado. Aliás, é oportuno registrar que está em pauta
nesta sessão de julgamento, para apreciação do Colegiado, o litígio instaurado em
razão da não homologação das compensações vinculadas ao saldo negativo de CSLL
apurado no ano-calendário 2007, objeto do processo administrativo no
10783.720011/2013-26, no qual o crédito não foi reconhecido pela autoridade
fiscal em razão da revisão da base de cálculo da CSLL promovida por meio deste
lançamento, decisão esta parcialmente revertida pela autoridade julgadora de 1a
Fl. 7335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
32
instância em razão da não utilização das antecipações de CSLL na determinação dos
valores aqui lançados.
Acrescente-se, ainda, que, uma vez instaurada a fase litigiosa do procedimento
fiscal, cabe à autoridade julgadora analisar a procedência ou não do lançamento
fiscal, mediante apreciação das alegações de defesa apresentadas pelos
interessados, inclusive quanto à exatidão dos cálculos da exigência fiscal, cujo
exame constitui matéria de mérito. A mudança do critério jurídico, nos termos do
art. 146 do CTN, somente ocorreria quando a autoridade julgadora, ao analisar um
lançamento completo e acabado, refaz sua materialidade e sua fundamentação.
Eventual correção dos cálculos da exigência não acarreta qualquer alteração do
critério jurídico, se mantida a motivação da glosa originalmente promovida e a
forma de apuração (lucro real anual) adotada pela autoridade lançadora. Não fosse
assim, e os julgamentos administrativos sempre resultariam em procedência ou
improcedência do lançamento, e nunca em procedência parcial.
Por tais razões, o presente voto é no sentido de REJEITAR as argüições de nulidade
do lançamento.
Assim, quando a autoridade fiscal limita a revisão da apuração do tributo pelo
sujeito passivo à verificação da base de cálculo e da alíquota aplicável, sem nada
dizer acerca das deduções por ele promovidas, a consequência desse proceder
será a inexistência de qualquer óbice a ser oposto ao sujeito passivo que venha a
pretender o reconhecimento das antecipações para redução do tributo lançado,
caso em que será avaliado se o fato de ele já ter destinado o crédito a
compensação lhe permite pretender, em defesa administrativa ao lançamento, a
utilização daquele mesmo crédito. Ao reverso, se a autoridade fiscal expande a
revisão para também contemplar as antecipações informadas pelo sujeito
passivo, tem ela a possibilidade, inclusive, de exigir confirmação daqueles
elementos redutores. Caso os admita no lançamento sem questionamento, o seu
consumo será suficiente para infirmar o crédito utilizado em compensação e
impor o seu não reconhecimento pela autoridade competente para análise da
compensação. Somente eventualmente surgirá discussão se, na hipótese de
desconstituição do lançamento em julgamento, a autoridade competente para
análise da compensação pode erigir objeções às antecipações antes não
questionadas no procedimento fiscal, mormente se aquela desconstituição
ocorrer antes do decurso do prazo de homologação tácita das compensações
declaradas para utilização do crédito formado com aquelas antecipações.
No presente caso, em procedimento fiscal paralelo, a autoridade lançadora, ao
constatar receitas operacionais não computadas na base de cálculo do IRPJ e da
CSLL, adicionou esses valores ao lucro real do período, inclusive para, assim,
corretamente determinar o adicional devido no âmbito da apuração do IRPJ. Do
total de tributo devido, deduziu as antecipações indicadas em DIPJ e aferiu o valor
que submeteu à penalidade agravada. Tal se deu em 30/11/2011, depois de a
autoridade competente para análise da DCOMP já ter negado, nos autos do
processo administrativo no 13116.007502/2010-14, reconhecimento ao direito
creditório do sujeito passivo por glosa das estimativas cujo parcelamento não fora
Fl. 7336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
33
confirmado, circunstância que, inclusive, ensejou, inicialmente, a não declaração
das compensações tratadas nestes autos, ato posteriormente revisado porque a
contribuinte ainda não havia sido cientificada da não-homologação daquela
compensação quando transmitiu as DCOMP aqui sob análise. Antes do
julgamento de 1a instância nos autos do processo administrativo no
13116.007502/2010-14, em razão da conversão do julgamento em diligência, a
existência do lançamento foi consignada naqueles autos, sendo também referida
no despacho decisório de e-fls. 218, que substitui o anterior despacho de não
declaração das compensações, o qual também indica a aplicação de multa isolada
por compensação não-homologada. Ao final, a autoridade julgadora de 1a
instância mantém a não-homologação diante das evidências, nos autos, de que o
sujeito passivo não dispunha de saldo negativo no período fiscalizado.
Esclareça-se, diversamente do ocorrido no processo administrativo no
13116.007502/2010-14, nestes autos não mais se verificou a objeção ao
reconhecimento do saldo negativo em razão da não confirmação do
parcelamento das estimativas, sendo reconhecido que estas estariam pagas. A
não homologação, nestes autos, decorre apenas da inexistência de saldo negativo
no período, em razão do lançamento formalizado.
Há, portanto, constituição, mediante lançamento, de apuração devedora pelo
sujeito passivo antes da homologação, expressa ou tácita, da compensação
declarada pelo sujeito passivo a partir de 27/04/2010, com o direito creditório
que entendia deter no ano-calendário 2008. Infirmada está a certeza e liquidez do
crédito originalmente informado em DCOMP, devendo subsistir sua não-
homologação, como também exposto no voto condutor do acórdão recorrido, de
lavra do Conselheiro Fernando Brasil de Oliveira Pinto:
Em relação ao período de apuração objeto do presente pedido (ano-calendário de
2008), foi lavrado auto de infração de IRPJ posteriormente à transmissão da Dcomp
(processo 13116.722101/2011-41). Tanto a decisão da unidade de origem, quanto
o julgado de primeira instância, entenderam por bem computar o IRPJ lançado de
ofício no cômputo do IRPJ devido no período, implicando a reversão do saldo
negativo inicialmente apurado pela Recorrente, redundo, ao fim e ao cabo, em
saldo a pagar de IRPJ.
Entendo que, em princípio, no momento da lavratura do auto de infração há de se
observar se há saldo negativo disponível. Em caso afirmativo, deverá a autoridade
fiscal, na lavratura do auto de infração, levar em consideração o saldo de IRPJ,
deduzindo-se do valor a ser lançado. Com tal procedimento, evita-se a cobrança do
tributo, com multa de ofício, que o contribuinte já recolheu e encontra-se em
poder do Fisco.
Nessa hipótese, se o contribuinte vier a apresentar PER/Dcomp após a lavratura do
auto de infração, somente se pode seguir adiante da análise do pedido de
restituição/compensação quando já houver decisão administrativa a respeito da
lavratura do auto de infração.
Fl. 7337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
34
No caso concreto, a transmissão da Dcomp se deu antes da lavratura do auto de
infração.
Contudo, a autoridade fiscal lançadora utilizou-se do suposto saldo negativo do
contribuinte para deduzir o IRPJ lançado de ofício. Nesse cenário, se a Dcomp
transmitida pela Recorrente for homologada, estar-se-á diante de dupla utilização
do mesmo crédito, o que não se pode admitir.
O lançamento em questão foi analisado pelo CARF na sessão de 27 de agosto de
2014, tendo sido mantida a exigência do IRPJ lançado, exonerando-se tão somente
as multas isoladas por falta de recolhimento de estimativas (Acórdão 1401-
001.255). Opostos embargos de declaração, na sessão de 01 de fevereiro de 2016
os mesmos foram rejeitados (Acórdão 1401-001.516).
Alega a Recorrente que haveria de se aguardar a decisão definitiva naqueles autos
para que se pudesse analisar o mérito da presente lide.
Discordo de tal entendimento. Tal decisão não necessita ser definitiva, bastando
que ambos os processos ao menos estejam na mesma fase processual, tal qual
ocorreria se os autos estivessem apensos (situação em que ambos seriam julgados
na mesma sessão).
Saliento que o atual Regimento Interno do CARF, em seu art. 6o, § 6o, corrobora tal
entendimento ao determinar que,
ARt. 6o. [...]
§ 6o. Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem
localizados em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o
julgamento em diligência para determinar a vinculação dos autos e o
sobrestamento do julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar
a decisão de mesma instância relativa ao processo principal. [grifo nosso]
Assim, já havendo decisão do CARF quanto ao recurso voluntário do processo
principal, nada impede que se realize também o julgamento do recurso voluntário
atinente ao pedido de restituição/compensação, devendo-se, contudo, determinar
o apensamento dos autos para que os efeitos de eventual reforma no processo
relativo ao auto de infração sejam automaticamente replicados na execução do
acórdão referente ao processo de restituição/compensação, execução essa que
deverá aguardar a decisão administrativa irreformável em relação ao lançamento
de ofício.
É importante ressaltar que o contribuinte não é prejudicado com a utilização do
saldo negativo de IRPJ para dedução do lançamento de ofício, pois naqueles autos
deixou-se de aplicar penalidade de 75% sobre todo o saldo negativo aproveitado de
ofício, enquanto no caso da declaração de compensação, em caso de não
homologação, é cobrada multa moratória de 20% e multa isolada de 50%, ambas
sobre os débitos cuja homologação não venha a ser homologada.
Por fim, é imperioso destacar que mesmo que houvesse a extinção do crédito
tributário lançado de ofício, mediante pagamento, o cenário não se alteraria, pois,
conforme já salientado, já se deduziu o saldo negativo na realização do
lançamento.
Fl. 7338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
35
Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso em relação às DComp,
confirmando a decisão recorrida de não homologar as compensações pleiteadas.
(destaques do original)
Neste contexto, cumpre apenas cuidar que o processo decorrente seja julgado
depois de definido, em mesma instância, o sucesso do processo principal.
Assegurado, assim, estará o direito de o sujeito passivo discutir seu direito
creditório em face do resultado do julgamento administrativo acerca do débito
apontado pela autoridade fiscal para o mesmo período. No presente caso, por
exemplo, se infirmado o crédito tributário lançado, o sujeito passivo teria
interesse em retomar a discussão acerca do parcelamento das estimativas no
processo administrativo no 13116.007502/2010-14, vez que esta objeção também
foi lá posta, tempestivamente, na análise paralela do direito creditório destinado
a compensação. Já no momento da análise desta segunda parcela da
compensação, aquela objeção não mais existia, e tal interesse não mais se
verificaria. De toda a sorte, mantido o lançamento na esfera administrativa,
infirmado está o saldo negativo do ano-calendário 2008, o que dispensa o retorno
dos autos na forma proposta pela I. Relatora.
Estas as razões, portanto, para NEGAR PROVIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.
O que se vê nestas derivações cogitadas a partir de lançamento de ofício em face de
sujeito passivo que, originalmente, apurou saldo negativo de IRPJ ou CSLL, é a inexistência de
regra procedimental clara, que imponha o aproveitamento das antecipações em determinadas
circunstâncias, ou que impeça este aproveitamento quando tais antecipações constituíram
indébito já pleiteado em restituição ou utilizado em compensação.
O aproveitamento das antecipações em lançamento de ofício resulta em menor
encargo ao sujeito passivo, porque reduz a base de cálculo da multa de ofício, cujo percentual
pode se situar entre 75% a 225%, ao passo que, caso tais antecipações tenham formado direito
creditório utilizado em compensações, a cobrança dos débitos que restarem a descoberto
receberá o acréscimo de multa moratória de 20%. Se o direito creditório foi apenas pleiteado em
restituição, sua devolução será acrescida de juros calculados com base na taxa SELIC, equivalentes
aos acrescidos no lançamento de ofício. Neste contexto, é comum o aproveitamento das
antecipações em lançamento de ofício e a não-homologação das compensações vinculadas ao
direito creditório formado com aquelas mesmas antecipações, e o trâmite vinculado dos litígios
instaurados em face do lançamento e da não-homologação das compensações.
Aqui, porém, o procedimento fiscal se situou no extremo oposto, negando-se o
aproveitamento das antecipações no lançamento de ofício e permitindo-se que a análise do
direito creditório seguisse de forma autônoma, inclusive com reconhecimento do direito
creditório e homologação das compensações a ele parcialmente vinculadas.
Eventualmente poder-se-ia cogitar que, com o início do procedimento fiscal, resta
afastada a espontaneidade do sujeito passivo para liquidar os tributos devidos sem os acréscimos
Fl. 7339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
36
devidos no procedimento de ofício. Todavia, as antecipações que constituíram o indébito
pleiteado em restituição são anteriores ao procedimento fiscal e equivalem a pagamento
antecipado do tributo devido no período de apuração. Para negar a dedução destes valores na
apuração suplementar de tributos devido no período, por ausência de espontaneidade, necessário
seria afirmar que tais antecipações passaram a constituir uma nova moeda do sujeito passivo,
desvinculada daquela apuração. E esta nova natureza somente poderia ser afirmada a partir do
momento que o direito creditório fosse restituído ao sujeito passivo. Antes disso, da mesma forma
que a autoridade fiscal poderia aproveitar estas antecipações no lançamento e representar para
indeferimento do pedido de restituição, o sujeito passivo também poderia desistir do pedido de
restituição e aproveitar seu crédito onde era menos oneroso.
Não se ignora que a Instrução Normativa RFB no 1300, de 2012, assim dispunha
acerca da desistência de pedidos de restituição à época dos fatos:
Art. 93. A desistência do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso ou da compensação poderá ser requerida pelo sujeito
passivo mediante a apresentação à RFB do pedido de cancelamento gerado a
partir do programa PER/DCOMP ou, na hipótese de utilização de formulário,
mediante a apresentação de requerimento à RFB, o qual somente será deferido
caso o pedido ou a compensação se encontre pendente de decisão administrativa
à data da apresentação do pedido de cancelamento ou do requerimento.
Parágrafo único. O cancelamento do pedido de restituição, do pedido de
ressarcimento, do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será
indeferido quando formalizado depois da intimação para apresentação de
documentos comprobatórios.
No presente caso, porém, a restituição foi pleiteada em 14/12/2016 e o
procedimento fiscal concluído em 19/12/2017 não exigiu comprovação do crédito pleiteado,
circunscrevendo-se à revisão do lucro real e da base de cálculo da CSLL em razão da recomposição
de ajustes de preços de transferência. Em 13/12/2018, a autoridade julgadora de 1a instância não
admite a dedução do saldo negativo na apuração dos créditos tributários lançados em razão do
anterior pleito de restituição. Segundo informações prestadas em sede de diligência requerida
pelo Colegiado a quo, o reconhecimento do direito creditório somente ocorreu em 09/09/2020,
mas não ensejou devolução em espécie à Contribuinte em razão de óbice formal decorrente de
evento de cisão parcial ocorrido em 01/01/2020. Em tais circunstâncias, não seria exigível da
Contribuinte que desistisse do pedido de restituição, e se submetesse ao risco de prescrição de
seu direito creditório, caso ele não fosse admitido como redutor do IRPJ apurado no lançamento.
Diante de tais circunstâncias, agiu bem o Colegiado a quo ao converter o
julgamento em diligência para aferir a disponibilidade do indébito e determinar o seu bloqueio
para decisão acerca do seu aproveitamento no lançamento. Contudo, considerando a ausência de
regra procedimental clara a ser aplicada em tais circunstâncias, não pode subsistir a objeção
posta, ao final, no acórdão recorrido. A dúvida impõe a interpretação mais favorável ao acusado,
Fl. 7340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.443 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 16561.720058/2018-95
37
na forma do art. 112 do CTN, admitindo-se que as antecipações ainda não restituídas à
Contribuinte reduzam os tributos aqui lançados, e desconstituindo o correspondente acréscimo de
multa de ofício.
Estas as razões para também concluir, como o I. Relator, que deve ser DADO
PROVIMENTO ao recurso especial da Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 7341
DF CARF MF
Original